Tribunal: TJSP
Processo: 1015523-07.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. Aplicabilidade do CDC. Direito de retenção. Percentual a ser retido: 20% (vinte por cento). Devolução dos valores que se impõe. Juros de mora. Termo inicial. Trânsito em julgado. Correção monetária. Termo inicial. Data do desembolso. Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do requerente.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. Aplicabilidade do CDC. Direito de retenção. Percentual a ser retido: 20% (vinte por cento). Devolução dos valores que se impõe. Juros de mora. Termo inicial. Trânsito em julgado. Correção monetária. Termo inicial. Data do desembolso. Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do requerente. Honorários a serem pagos pela requerida-recorrente. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.